Tribunal: STF
Processo: MS 33395
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTUITO MANIFESTAMENTE PROELATÓRIO. 1. Não há previsão legal de intimação prévia da parte quando o mandado de segurança é julgado monocraticamente pelo Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 2. “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado” (Súmula 268/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 5º, III). 3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o benefício da justiça gratuita não isenta a parte do pagamento da multa dos arts. 17 e 18 do CPC (AI 342393 AgR-ED-EI, Rel. Min. Celso de Mello, entre outros). 4. Dispensa do parecer ministerial, nos termos do art. 52, p. único, do RI/STF. 5. Embargos recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. 6. Imposição de nova multa, de 1% (um por cento) do valor corrigido da causa, em razão do caráter manifestamente infundado do recurso, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 557, § 2º).